Tribunal: TCU
Processo: 013.415/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6718/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.415/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aparecida Pacifica Gomes (XXX.124.211-XX); Bruno Barros Bulhoes (XXX.869.735-XX); Germana Barbosa Muniz (XXX.872.286-XX); Helen Rose Barros Bulhoes (XXX.602.745-XX); Junia Rita Fonseca Duarte (XXX.280.526-XX); Quintina Bueno Jung (XXX.100.990-XX); Rosimeire Barros Bulhoes (XXX.564.855-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.